Tribunal: STF
Processo: AO 1723
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DE OBJETO. AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO. O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVE RECAIR SOBRE A PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.